Tribunal: TJDFT
Processo: 0726273-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726273-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M J SOUSA DA SILVA COMERCIO DE GAS LTDA AGRAVADO: TRUCKAO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI, JOAO ANTONIO DESCIO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M J SOUSA DA SILVA COMÉRCIO DE GÁS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do processo n° 0701392-60.2022.8.07.0011, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela ora agravante. A recorrente se investe contra a decisão recorrida por considerar que, diversamente do consignado pelo Juízo singular, faz jus ao benefício pleiteado, notadamente por não dispor de condições arcar com as despesas do processo, destacando que seu último faturamento foi de valor inferior a três salários mínimos, bem assim que o extrato bancário juntado ao caderno processual demonstraria “a escassez de recursos e falta de capital de giro, poucas entradas e ainda sim de valores baixos e o acúmulo de um saldo negativo maior do que o capital investido no negócio”. Nesse contexto, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que lhe seja deferido o benefício pleiteado. É o relatório. Decido. Tratando-se a controvérsia dos autos de questão voltada à concessão de justiça gratuita, dispenso, por enquanto, o recolhimento do preparo recursal, devendo a recorrente oportunamente recolhê-lo acaso não provido o seu recurso. De outro lado, cabível o agravo de instrumento, considerando o disposto no art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil. Quanto à tutela de urgência, observado o nível de cognição do momento processual, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, como critério para a sua concessão. Com efeito, tratando-se de pessoas naturais, o Código de Processo Civil presume verdadeira a declaração de hipossuficiência por elas firmadas, o mesmo não se diga quanto ao beneplácito pleiteado por pessoas jurídicas, eis que, em tal hipótese, exige-se efetiva demonstração de que a requerente não possui reais condições de arcar com as custas dos atos processuais, mormente daqueles cuja produção lhe incumbem. Dito de outro modo, a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, muito embora perfeitamente possível, não prescinde de efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, sendo, nesse sentido, inclusive, a súmula n° 481 do Superior Tribunal de Justiça, tal como consignado no seguinte julgado desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. De acordo com o enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é condicionada à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 3. Recurso não provido. (Ac. 1310923. 8a Turma Cível. Rel. Mário-Zam Belmiro. Publicado no DJE : 21/01/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, a despeito da insurgência deduzida no recurso, não vislumbro elementos que efetivamente comprovem a necessidade do benefício pela recorrente, pois, a despeito de afirmar que as provas dos autos seriam suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, a recorrente se limitou a juntar ao caderno processual meras declarações de faturamento e extratos bancários de única conta corrente. Note-se que é perfeitamente comum que uma empresa detenha mais de uma conta-corrente, de tal sorte que a juntada de extratos bancários, mormente da conta em que, possivelmente, haja menor movimentação financeira, por si só, não demonstra a situação de hipossuficiência. Aliás, o próprio extrato bancário (Id. 38060396) noticia a existência de outras contas pela agravante, tendo em vista o registro de inúmeros transferências oriundas de contas de “mesma titularidade”, a revelar que, a princípio, tais extratos não refletem toda a movimentação financeira da recorrente. Caberia, com efeito, à agravante, desde logo, colacionar os documentos indispensáveis à demonstração de seu direito, mormente porque inadmissível a possibilidade de emenda em sede recursal. Logo, não constando dos autos elementos que efetivamente demonstrem a necessidade do benefício, afigura-se incabível a concessão da gratuidade de justiça. Com estes fundamentos, Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, Inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora